Tribunal: TJMT
Processo: 1027950-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027950-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Juros, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL SINDICAL. ÔNUS DE APRESENTAÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS. EXEQUENTE. AMPLIAÇÃO DE PRAZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, deu provimento parcial ao recurso apenas para ampliar de quinze para noventa dias o prazo para apresentação das fichas financeiras dos servidores substituídos no cumprimento de sentença coletiva, mantendo o ônus de instrução processual sobre o sindicato exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, em sede de cumprimento de sentença coletiva promovida por sindicato na qualidade de substituto processual, o ônus de apresentar as fichas financeiras dos servidores substituídos recai sobre o sindicato exequente ou sobre o Estado executado, considerando a natureza da substituição processual sindical prevista no artigo oitavo, inciso terceiro, da Constituição Federal e a aplicabilidade do artigo quinhentos e vinte e quatro, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A legitimação extraordinária conferida ao sindicato pelo artigo oitavo, inciso terceiro, da Constituição Federal não altera a regra processual básica estabelecida no artigo quinhentos e trinta e quatro do Código de Processo Civil, segundo a qual cabe ao exequente instruir adequadamente o cumprimento de sentença com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.

4. A substituição processual não exime o sindicato de cumprir os ônus processuais inerentes à posição de exequente, devendo diligenciar junto aos seus substituídos para obter os documentos necessários à instrução do cumprimento de sentença, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais.

5. O artigo quinhentos e vinte e quatro, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil estabelece faculdade judicial para requisição de documentos em poder do executado, e não obrigação automática, tratando-se de poder discricionário do magistrado a ser exercido conforme as peculiaridades do caso concreto.

6. A ampliação do prazo de quinze para noventa dias demonstra sensibilidade quanto à complexidade da demanda e confere ao sindicato tempo razoável para cumprimento da obrigação, harmonizando-se com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem desvirtuar a regra processual que atribui ao exequente o dever de instruir adequadamente o cumprimento de sentença.

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Em cumprimento de sentença coletiva promovida por sindicato na qualidade de substituto processual, a legitimação extraordinária não altera a regra processual básica que atribui ao exequente o ônus de instruir adequadamente o cumprimento de sentença, devendo o sindicato diligenciar junto aos substituídos para obter os documentos necessários, sendo a requisição judicial de documentos em poder do executado prevista no artigo quinhentos e vinte e quatro, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil mera faculdade do magistrado, a ser exercida conforme as peculiaridades do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, III; CPC/2015, arts. 524, §3o, e 534, caput; Lei n. 11.960/2009; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 940.274/MS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 07/04/2010; STJ, AgRg no REsp 1218667/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15/03/2011; TRF-4, AC 50001172820134047104/RS, Rel. Des. Vivian Josete Pantaleão Caminha, Quarta Turma, j. 28/10/2020; TJ-DF, AI 20160020020929/DF, Rel. Des. Gislene Pinheiro, Segunda Turma Cível, j. 02/03/2016.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno n
o
1027950-13.2025.8.11.0000
interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (SINDSPEN-MT)
em face de decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento, que deu provimento parcial ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, apenas para ampliar o prazo concedido ao sindicato agravante de 15 (quinze) para 90 (noventa) dias, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau que atribuiu ao exequente o ônus de apresentar as fichas financeiras dos servidores substituídos para instruir o cumprimento de sentença.

A controvérsia origina-se do Cumprimento de Sentença no 0053784-29.2013.8.11.0041, promovido em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, no qual o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT indeferiu o pedido do agravante para que o Estado juntasse aos autos as fichas financeiras dos servidores filiados, relativas ao período em apuração na ação de origem, determinando que o sindicato apresentasse o cumprimento de sentença de todos os servidores, sob pena de arquivamento.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao manter o ônus de apresentação das fichas financeiras sobre o sindicato, argumentando que tal exigência desconsidera a natureza da substituição processual sindical prevista no art. 8o, III, da Constituição Federal, representa impossibilidade material de coleta de documentos de aproximadamente dois mil servidores e ignora que as fichas financeiras são expedidas e controladas exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso. Invoca a aplicação do art. 524, §3o, do CPC, que prevê a possibilidade de requisição judicial de dados em poder do executado, e alega violação aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo.

Ao final, requer a reforma integral da decisão monocrática para que seja reconhecido o dever do Estado de Mato Grosso de apresentar as fichas financeiras dos servidores substituídos.

Certificado o decurso do prazo legal sem manifestação do agravado.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, destaco que o agravante não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a decisão agravada, de maneira que esclareço desde já que o aludido decisum
deve ser mantido
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A
controvérsia central
deste recurso consiste em definir se, em sede de cumprimento de sentença coletiva promovida por sindicato na qualidade de substituto processual, o ônus de apresentar as fichas financeiras dos servidores substituídos recai sobre o sindicato exequente ou sobre o Estado executado.

Inicialmente, é necessário compreender a natureza jurídica da atuação sindical no caso em análise. O sindicato agravante atua como substituto processual, com fundamento no art. 8o, III, da Constituição Federal, que confere às entidades sindicais a prerrogativa de defender direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais.

Contudo, essa legitimação extraordinária não altera a regra processual básica de que cabe ao exequente instruir adequadamente o cumprimento de sentença. O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer, em seu art. 534, caput, que "
no cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito
(...)".

Neste sentido, o sindicato agravante, como substituto processual, tem o dever de diligenciar junto aos seus substituídos para obter os documentos necessários à instrução do cumprimento de sentença. A substituição processual não exime o sindicato de cumprir os ônus processuais inerentes à posição de exequente.

Nessa linha de raciocínio, colaciono jurisprudência pertinente:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS. EXCESSO.
MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULO. ÔNUS DO EXEQUENTE.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. Constitui ônus da exequente apresentar memória discriminada de cálculo, com a indicação da metodologia e critérios adotados, a fim de viabilizar a análise da exatidão do crédito exequendo.

2. A partir da edição da Lei no 11.960/09, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.

(TRF-4 - AC: 50001172820134047104 RS, Relator.: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 28/10/2020, 4a Turma)

"AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.
ÔNUS DO DEVEDOR APRESENTAR DOCUMENTOS À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. INÉRCIA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO CREDOR NA ORIGEM. ART. 475, § 2o, DO CPC. INSURGÊNCIA EM SEDE DE AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Intimada a parte executada a trazer documentação para instruir a liquidação de sentença, nos termos do art. 475-B, § 1o, do CPC e, deixando transcorrer em branco, sem apresentação da documentação, deve-se aplicar o § 2o do mesmo dispositivo legal. 2. Homologado os cálculos apresentados pelo credor, diante da inércia do executado, a via adequada para se opor é a impugnação ao cumprimento de sentença no Juízo de origem (art. 475-L do CPC) e não em sede de agravo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Não se conhece da matéria no recurso, se não foi levada ao conhecimento e apreciação pelo Juízo singular. 4. Recurso conhecido e desprovido." (TJ-DF 20160020020929 DF 0002466-39.2016.8.07.0000, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2016, 2a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/03/2016)

Assim também, o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA
. MEMÓRIA DE CÁLCULO.
ÔNUS DO CREDOR .
PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "o cumprimento da sentença não se efetiva de forma automática, ou seja, logo após o trânsito em julgado da decisão. De acordo com o art . 475-J combinado com os arts. 475-B e 614, II, todos do CPC,
cabe ao credor o exercício de atos para o regular cumprimento da decisão condenatória, especialmente requerer ao juízo que dê ciência ao devedor sobre o montante apurado, consoante memória de cálculo discriminada e atualizada
" (REsp 940.274/MS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 7.4 .2010, DJe 31.5.2010).

2. A complexidade dos cálculos não exime o credor de apresentá-los a quem caberá o ônus pela contratação da perícia para a elaboração da memória discriminada de cálculo para a liquidação da sentença. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1218667 RS 2010/0197454-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/03/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2011)

Por outro lado, defende o agravante,

a aplicação do art. 524, §3o, do CPC, que dispõe expressamente que: "
quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz
poderá
requisitá-los
".

Ocorre, todavia, que o dispositivo estabelece uma
faculdade do juiz
("poderá requisitá-los"), e não uma
obrigação
.
Trata-se de poder discricionário do magistrado, a ser exercido conforme as peculiaridades do caso concreto.

Ademais, conforme já consignado na decisão que indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal, me parece temerário simplesmente determinar, que o Estado de Mato Grosso, no prazo de 30 dias, apresente todas as documentações requisitadas em um prazo também exíguo, máxime se considerarmos que o exequente detinha – antes da abertura da fase de cumprimento de sentença – tempo hábil para instruir devidamente a execução, o que, em contrapartida, não haverá em favor do Ente Federativo.

Nessa perspectiva, também entendo que, embora o ônus de instruir adequadamente o cumprimento de sentença seja do exequente, é razoável a concessão de prazo mais dilatado para que o sindicato possa cumprir essa determinação de forma adequada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
provimento apenas para ampliar o prazo concedido ao sindicato agravante para 90 (noventa) dias, mantendo, no mais, a decisão agravada que atribuiu ao exequente o ônus de apresentar as fichas financeiras dos servidores substituídos para instruir o cumprimento de sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno n
o
1027950-13.2025.8.11.0000
interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (SINDSPEN-MT)
em face de decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento, que deu provimento parcial ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, apenas para ampliar o prazo concedido ao sindicato agravante de 15 (quinze) para 90 (noventa) dias, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau que atribuiu ao exequente o ônus de apresentar as fichas financeiras dos servidores substituídos para instruir o cumprimento de sentença.

A controvérsia origina-se do Cumprimento de Sentença no 0053784-29.2013.8.11.0041, promovido em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, no qual o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT indeferiu o pedido do agravante para que o Estado juntasse aos autos as fichas financeiras dos servidores filiados, relativas ao período em apuração na ação de origem, determinando que o sindicato apresentasse o cumprimento de sentença de todos os servidores, sob pena de arquivamento.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao manter o ônus de apresentação das fichas financeiras sobre o sindicato, argumentando que tal exigência desconsidera a natureza da substituição processual sindical prevista no art. 8o, III, da Constituição Federal, representa impossibilidade material de coleta de documentos de aproximadamente dois mil servidores e ignora que as fichas financeiras são expedidas e controladas exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso. Invoca a aplicação do art. 524, §3o, do CPC, que prevê a possibilidade de requisição judicial de dados em poder do executado, e alega violação aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo.

Ao final, requer a reforma integral da decisão monocrática para que seja reconhecido o dever do Estado de Mato Grosso de apresentar as fichas financeiras dos servidores substituídos.

Certificado o decurso do prazo legal sem manifestação do agravado.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, destaco que o agravante não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a decisão agravada, de maneira que esclareço desde já que o aludido decisum
deve ser mantido
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A
controvérsia central
deste recurso consiste em definir se, em sede de cumprimento de sentença coletiva promovida por sindicato na qualidade de substituto processual, o ônus de apresentar as fichas financeiras dos servidores substituídos recai sobre o sindicato exequente ou sobre o Estado executado.

Inicialmente, é necessário compreender a natureza jurídica da atuação sindical no caso em análise. O sindicato agravante atua como substituto processual, com fundamento no art. 8o, III, da Constituição Federal, que confere às entidades sindicais a prerrogativa de defender direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais.

Contudo, essa legitimação extraordinária não altera a regra processual básica de que cabe ao exequente instruir adequadamente o cumprimento de sentença. O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer, em seu art. 534, caput, que "
no cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito
(...)".

Neste sentido, o sindicato agravante, como substituto processual, tem o dever de diligenciar junto aos seus substituídos para obter os documentos necessários à instrução do cumprimento de sentença. A substituição processual não exime o sindicato de cumprir os ônus processuais inerentes à posição de exequente.

Nessa linha de raciocínio, colaciono jurisprudência pertinente:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS. EXCESSO.
MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULO. ÔNUS DO EXEQUENTE.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. Constitui ônus da exequente apresentar memória discriminada de cálculo, com a indicação da metodologia e critérios adotados, a fim de viabilizar a análise da exatidão do crédito exequendo.

2. A partir da edição da Lei no 11.960/09, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.

(TRF-4 - AC: 50001172820134047104 RS, Relator.: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 28/10/2020, 4a Turma)

"AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.
ÔNUS DO DEVEDOR APRESENTAR DOCUMENTOS À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. INÉRCIA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO CREDOR NA ORIGEM. ART. 475, § 2o, DO CPC. INSURGÊNCIA EM SEDE DE AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Intimada a parte executada a trazer documentação para instruir a liquidação de sentença, nos termos do art. 475-B, § 1o, do CPC e, deixando transcorrer em branco, sem apresentação da documentação, deve-se aplicar o § 2o do mesmo dispositivo legal. 2. Homologado os cálculos apresentados pelo credor, diante da inércia do executado, a via adequada para se opor é a impugnação ao cumprimento de sentença no Juízo de origem (art. 475-L do CPC) e não em sede de agravo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Não se conhece da matéria no recurso, se não foi levada ao conhecimento e apreciação pelo Juízo singular. 4. Recurso conhecido e desprovido." (TJ-DF 20160020020929 DF 0002466-39.2016.8.07.0000, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2016, 2a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/03/2016)

Assim também, o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA
. MEMÓRIA DE CÁLCULO.
ÔNUS DO CREDOR .
PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "o cumprimento da sentença não se efetiva de forma automática, ou seja, logo após o trânsito em julgado da decisão. De acordo com o art . 475-J combinado com os arts. 475-B e 614, II, todos do CPC,
cabe ao credor o exercício de atos para o regular cumprimento da decisão condenatória, especialmente requerer ao juízo que dê ciência ao devedor sobre o montante apurado, consoante memória de cálculo discriminada e atualizada
" (REsp 940.274/MS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 7.4 .2010, DJe 31.5.2010).

2. A complexidade dos cálculos não exime o credor de apresentá-los a quem caberá o ônus pela contratação da perícia para a elaboração da memória discriminada de cálculo para a liquidação da sentença. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1218667 RS 2010/0197454-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/03/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2011)

Por outro lado, defende o agravante,

a aplicação do art. 524, §3o, do CPC, que dispõe expressamente que: "
quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz
poderá
requisitá-los
".

Ocorre, todavia, que o dispositivo estabelece uma
faculdade do juiz
("poderá requisitá-los"), e não uma
obrigação
.
Trata-se de poder discricionário do magistrado, a ser exercido conforme as peculiaridades do caso concreto.

Ademais, conforme já consignado na decisão que indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal, me parece temerário simplesmente determinar, que o Estado de Mato Grosso, no prazo de 30 dias, apresente todas as documentações requisitadas em um prazo também exíguo, máxime se considerarmos que o exequente detinha – antes da abertura da fase de cumprimento de sentença – tempo hábil para instruir devidamente a execução, o que, em contrapartida, não haverá em favor do Ente Federativo.

Nessa perspectiva, também entendo que, embora o ônus de instruir adequadamente o cumprimento de sentença seja do exequente, é razoável a concessão de prazo mais dilatado para que o sindicato possa cumprir essa determinação de forma adequada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, no sentido de se manter a decisão monocrática, cujo teor deu parcial provimento apenas para ampliar o prazo concedido ao sindicato agravante para 90 (noventa) dias, mantendo, no mais, a decisão agravada que atribuiu ao exequente o ônus de apresentar as fichas financeiras dos servidores substituídos para instruir o cumprimento de sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026